Tribunal: TJSP
Processo: 1043426-49.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Furto de celulares que se encontravam no interior de veículo estacionado nas dependências da ré. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Alegação de furto ocorrido no estacionamento do supermercado réu. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Prova oral produzida que confere verossimilhança às alegações

Ementa:
Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Furto de celulares que se encontravam no interior de veículo estacionado nas dependências da ré. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Alegação de furto ocorrido no estacionamento do supermercado réu. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Prova oral produzida que confere verossimilhança às alegações do autor, autorizando a inversão do ônus da prova. Existência de câmeras de vigilância no local. Réu que, na hipótese, tinha mais facilidade de comprovar a inexistência do fato, conforme teoria da carga dinâmica do ônus probatório. Responsabilidade objetiva do réu nos termos do art. 14 do CDC. Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ.

Danos materiais comprovados. Ausência de impugnação do valor da condenação.

Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório que merece redução.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000459125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043426-49.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é apelado MARCELO DO
NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido
o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1043426-49.2017.8.26.0002
Apelante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Apelado: Marcelo do Nascimento Silva (justiça gratuita)
Comarca de São Paulo 7a Vara Cível
Juíza de Direito: Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Voto no 23396
Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Furto de celulares que se encontravam no interior de
veículo estacionado nas dependências da ré. Sentença de
parcial procedência. Apelo do réu.
Alegação
de
furto
ocorrido
no
estacionamento
do
supermercado réu. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Prova oral produzida que confere verossimilhança
às alegações do autor, autorizando a inversão do ônus da prova.
Existência de câmeras de vigilância no local. Réu que, na
hipótese, tinha mais facilidade de comprovar a inexistência do
fato, conforme teoria da carga dinâmica do ônus probatório.
Responsabilidade objetiva do réu nos termos do art. 14 do
CDC. Aplicabilidade da Súmula 130 do STJ.
Danos materiais comprovados. Ausência de impugnação do
valor da condenação.
Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório que
merece redução.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 676/680 destes autos de ação
de indenização por danos materiais e morais, movida por MARCELO
NASCIMENTO SILVA, em relação a CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
para condenar a ré no pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 2.488,09, com correção monetária a partir da emissão da
nota fiscal de compra dos aparelhos (f. 21/26) e com juros de mora de
1% ao mês a contar da citação em 23.08.2017, bem como de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção
monetária a partir da data da sentença e com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação (23/08/2017). Em razão da sucumbência quase
integral do réu, foi ele condenado no pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado do débito.
Apelou o réu (f. 682/694) alegando, em suma, que: (a) a
loja onde ocorreu o furto não possui estacionamento, tendo apenas um
recuo que faz parte da via pública, pelo que não tem qualquer
responsabilidade pelo furto ali ocorrido; (b) o boletim de ocorrência e os
demais documentos juntados não comprovam o furto dos alegados
celulares; (c) o autor não foi abordado, não sofreu constrangimento, nem
abalo psicológico; (d) subsidiariamente, o quantum indenizatório relativo
aos danos morais deve ser reduzido; (e) não pode ser responsabilizada
por eventuais objetos que o autor alega terem sido furtados, pois não há
prova de que havia os celulares no interior do veículo.
A apelação, preparada (f. 695/696), foi contra-arrazoada (f.
699/707).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 13/11/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 681); a
apelação, protocolada em 06/12/2019, é tempestiva.
Constou da inicial que, em 14/07/2017, o autor estacionou
seu veículo em frente ao estabelecimento do réu (no local delimitado
para tanto), ocasião em que os celulares que estavam no interior do
automóvel foram furtados.
Alegou o autor que a gerente do estabelecimento checou
as imagens das câmeras de segurança, informando que, antes de o autor
sair do veículo e trancar as portas, um indivíduo passou ao lado da porta
traseira direita e, após a entrada do autor na loja, abriu a porta do
veículo.
Em contestação, o réu insurge-se contra a pretensão
inicial, asseverando que não restou comprovado que o veículo estava
estacionado no local, tampouco que os objetos indicados na inicial
estavam no seu interior. Alega, ademais, que mesmo que o veículo
estivesse em frente ao estabelecimento, no local não há estacionamento
privativo, havendo apenas recuo na calçada.
A
princípio,
foi
proferida
sentença
que
julgou
antecipadamente o feito (antes mesmo da réplica), acolhendo em parte o
pedido inicial.
Interposta apelação pelo réu, esta Turma Julgadora, por
maioria de votos, em julgamento estendido, anulou de ofício a r.
sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, in
verbis:
“Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça assentou o
entendimento, consolidado na súmula n. 130 de que “a empresa
responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículos ocorridos em seu estacionamento”, e que nesta disposição se
incluem os objetos deixados no interior dos veículos.
Igualmente, não se olvida que embora o estacionamento seja gratuito
(e desprovido de cancela), remanesce o dever de guarda e vigilância
do estabelecimento comercial, caso utilize o espaço como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atrair clientela e oferecer maior comodidade aos consumidores.
Contudo,
conforme
anteriormente
assinalado,
não
restou
suficientemente demonstrado o estacionamento do veículo em local
cuidado pela ré (o Boletim de Ocorrência, elaborado unilateralmente
pelo autor, é insuficiente para esta finalidade), tampouco que os
celulares estavam no interior do veículo e, embora as partes tenham
pugnado pela produção de provas (na inicial e na contestação), o feito
foi julgado antecipadamente, acarretando o cerceamento do direito à
produção de prova.
Cabe ao autor comprovar que o estacionamento era destinado aos
carros dos clientes do supermercado, que seu veículo estava, de fato,
estacionado no local e que os celulares furtados estavam no interior do
veículo.
Por tais razões, de ofício, anulo a sentença, determinando o
prosseguimento do processo com a realização de produção de provas
no Juízo “a quo”, prejudicado o recurso.”
Baixados os autos para a instrução, foram ouvidos o autor
e a preposta do réu em depoimento pessoal e uma testemunha.
O autor basicamente confirmou as alegações trazidas na
inicial e a representante do réu nada soube informar sobre os fatos, nem
mesmo sobre a existência de filmagens sobre o ocorrido.
Também foi ouvida uma testemunha arrolada pelo autor, .
A testemunha Silvia Maria da Silva Santos, responsável
pela loja no dia dos fatos, confirmou que o veículo do autor estava
estacionado no recuo existente na frente da loja destinado à parada de
veículos, embora tenha alegado que não se trata de um estacionamento
propriamente dito. Aduziu que, ao contrário do que afirmou o autor, não
conseguiu ver qualquer sinal de ação de terceiros perto do veículo, sendo
que a câmera captou a imagem apenas da parte da frente do carro do
autor.
Pelo relato da testemunha, o veículo do autor estava
estacionado em frente ao estabelecimento, em local destinado à parada
de veículos de clientes.
O réu, entretanto, alega que não possui qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo local, por se tratar de via pública.
A fotografia acostada pelo próprio réu (f. 51) demonstra
que houve um recuo na construção da loja para tal finalidade, sendo
muito usual tal prática em que os estabelecimentos comerciais reservam
local em frente à loja para parada de veículos, como forma de
proporcionar maior comodidade aos clientes.
Embora não seja o local fechado com cancela ou portão, o
estabelecimento que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda
que gratuito, assume o dever de guarda e vigilância dos bens e a
integridade física de seus clientes.
Nesse sentido:
Apelação Furto de veículo em estabelecimento comercial. O
estabelecimento comercial é, sim, responsável pela guarda dos
veículos de seus consumidores, a partir do momento em que oferece
vagas de estacionamento, ainda que sem controle por meio de portões
ou cancelas, e ainda que se trate de serviço gratuito. Comprovado o
dano material, fica o estabelecimento obrigado a repará-lo. Ausente
prova de incidência de qualificadoras, de presumir-se que o veículo foi
subtraído em razão de furto simples, hipótese que não possui
cobertura na apólice firmada entre o estabelecimento réu e a
seguradora litisdenunciada. Recurso desprovido. (Apelação no
1003445-20.2015.8.26.0281; Relator: Des. Lino Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/04/2018; v.u.)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO EM ÁREA DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
DESTINADA
AO
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. I. Cerceamento de defesa.
Não
configuração.
Suficiência
da
prova
documental
ao
equacionamento da demanda. Julgamento antecipado da lide que se
mostra adequado ao feito. Falta de designação de audiência de
conciliação. Composição amigável que pode ser alcançada pelas
partes independentemente da designação de sessão de conciliação.
Alegação de nulidade afastada. II. Roubo em estacionamento defronte
a concessionária ré. Alegação que o estacionamento não faz parte do
estabelecimento. Rejeição. Demonstração de que a área, em período
noturno, é cercada por correntes. Facilidade disponibilizada aos
consumidores da ré, sendo utilizada como atrativo de clientela.
Responsabilidade reconhecida. Precedentes. III. Danos morais.
Configuração. Fato que gerou desassossego anormal diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violência (assalto à mão armada) e grave ameaça sofrida. Preservação
da compensação estipulada em R$ 10.000,00. IV. Danos materiais.
Roubo de dois relógios “Rolex”. Incerteza, no entanto, quanto à
propriedade e valor dos bens arrebatados. Prova documental, a cargo
dos apelados, insuficiente. Ausência de comprovação mínima da
propriedade dos relógios e do efetivo valor dos bens. Indenização por
danos materiais afastada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação no 1053732-11.2016.8.26.0100; Relator: Des. Donegá
Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
19/06/2017; v.u.)
INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS
FURTO
DE
MOTOCICLETA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA APLICABILIDADE - ESTACIONAMENTO
OFERECIDO DE FORMA GRATUITA E SEM CONTROLE DE
ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS HIPÓTESE QUE NÃO
AFASTA O DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - OFERTA DE
COMODIDADE
QUE
ATENDE
AOS
OBJETIVOS
EMPRESARIAIS DA RÉ, NO SENTIDO DE ANGARIAR
CLIENTES - SERVIÇO DEFEITUOSO - RESPONSABILIDADE
DO ESTABELECIMENTO RECONHECIDA -RESSARCIMENTO
MATERIAL DEVIDO - AÇÃO PROCEDENTE - DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
0023320-67.2012.8.26.0161;
Relator:
Des.
Erickson
Gavazza
Marques; 5a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/05/2016; v.u.)
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MATERIAL FURTO DE
VEÍCULO
EM
ESTACIONAMENTO
QUE
INTEGRA
AS
DEPENDÊNCIAS DA RÉ ESPAÇO RECUADO, EM LOCAL
PERTENCENTE À CLÍNICA, COM VAGAS DEMARCADAS
PARA
MOTOCICLETAS
-
RESPONSABILIDADE
DO
ESTABELECIMENTO REPARAÇÃO INTEGRAL SENTENÇA
PROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(Apelação no 0004759-74.2013.8.26.0091; Relator: Des. Lucila
Toledo; 9a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
20/10/2015; v.u.)
Saliente-se, outrossim, que o autor pugnou pela exibição
das imagens das câmeras de segurança, sendo certo que o réu nada
mencionou sobre essa prova, que poderia demonstrar, inclusive, que não
houve qualquer ocorrência em suas dependências.
O réu nada alega, em contestação, sobre a
impossibilidade ou ausência de apresentação da aludida filmagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco o fez quando instado pelo Juiz a apresentá-la nos autos (f.
156/157), tendo deixado transcorrer in albis o prazo concedido.
Ademais, a testemunha ouvida em juízo confirma a
existência da gravação de câmera na entrada da loja, apesar de ter
afirmado que, diante da precariedade da iluminação, somente é possível
ver a parte da frente do veículo do autor.
É fato incontroverso, ademais, que o local não possuía
vigilância, tampouco controle de entrada e saída.
Esses elementos conferem verossimilhança às alegações
da inicial, o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o, VIII do CDC.
Diante do fato incontroverso de que o local do evento era
monitorado por câmeras, pela teoria da carga dinâmica do ônus
probatório em razão da facilidade de sua produção, têm-se que a prova
de que não houve furto nas dependências do estacionamento do
estabelecimento do réu, poderia ser facilmente produzida por ele com a
exibição do trecho das gravações do dia e hora do evento.
O réu, no entanto, não manifestou interesse na produção
dessa prova.
Assim, não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe
competia, de rigor, o reconhecimento da ocorrência do furto no interior do
estacionamento do supermercado.
O
réu,
como
fornecedor
de
serviços,
responde
objetivamente pelos danos causados a seus clientes e a terceiros nos
termos do art. 14 do CDC.
Nem se alegue caso fortuito ou força maior, pois o crime
de furto ou roubo ocorrido nas dependências de seu estabelecimento, o
que inclui o estacionamento de veículos oferecido por ele à sua clientela,
caracteriza caso fortuito interno, ou seja, risco da própria atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresarial.
Ademais, sobre a responsabilidade da empresa em caso
de furto de veículo de cliente em seu estacionamento, o Superior Tribunal
de Justiça, já firmou o entendimento de que “A empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo corridos em seu
estacionamento” (Súmula no 130)
Nesse sentido, menciono ainda, precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE
SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ.
DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA
DOS
PARÂMETROS
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a
empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto
de veículo ocorridos em seu estacionamento".
2. (...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 603.026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 05/03/2015)
Responsabilidade civil. Ação de conhecimento sob o rito ordinário.
Assalto à mão armada iniciado dentro de estacionamento coberto de
hipermercado. Tentativa de estupro. Morte da vítima ocorrida fora do
estabelecimento, em ato contínuo. Relação de consumo. Fato do
serviço. Força maior. Hipermercado e shopping center. Prestação de
segurança aos bens e à integridade física do consumidor. Atividade
inerente
ao negócio.
Excludente
afastada. Danos materiais.
Julgamento além do pedido. Danos morais. Valor razoável. Fixação
em salários-mínimos. Inadmissibilidade. Morte da genitora. Filhos.
Termo final da pensão por danos materiais. Vinte e quatro anos.
- A prestação de segurança aos bens e à integridade física do
consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo
hipermercado e pelo shopping center, porquanto a principal diferença
existente entre estes estabelecimentos e os centros comerciais
tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para
a realização de compras e afins, capaz de induzir e conduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o
volume de vendas.
- Por ser a prestação de segurança e o risco ínsitos à atividade dos
hipermercados e shoppings centers, a responsabilidade civil desses por
danos causados aos bens ou à integridade física do consumidor não
admite a excludente de força maior derivada de assalto à mão arma ou
qualquer outro meio irresistível de violência.
(...)
(REsp 419.059/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 315)
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ESTACIONAMENTO EM
SUPERMERCADO.
FURTO
DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DA COISA. RECURSO
PROVIDO. - A EMPRESA QUE, EM ATENÇÃO AOS SEUS
OBJETIVOS
EMPRESARIAIS,
OFERECE
LOCAL
PRESUMIVELMENTE SEGURO PARA ESTACIONAMENTO,
ASSUME OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILANCIA, O QUE A
TORNA CIVILMENTE RESPONSAVEL POR FURTOS DE
VEICULOS ALI OCORRIDOS. (REsp 49.071/RJ, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 07/06/1994, DJ 27/06/1994, p. 16990)
O réu, portanto, deve ser responsabilizado pela reparação
dos danos sofridos pelo autor.
Quantos aos danos materiais, o valor da condenação de
R$ 2.488,09 não foi impugnado pelo réu e, portanto, deve ser mantido.
Os danos morais também estão configurados, pois diante
do fato, é inegável o abalo moral sofrido pelo autor.
O quantum indenizatório de R$ 10.000,00, porém, mostra-
se excessivo, tendo em vista que se tratou de furto, sem qualquer
constrangimento ou ameaça direta ao autor, sendo razoável para reparar
o abalo psíquico por ele sofrido, diante das circunstâncias do caso, sem
ensejar seu enriquecimento ilícito, a fixação em R$ 5.000,00.
A verba indenizatória deverá ser corrigida monetariamente
desde a data deste julgamento e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês desde a data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso
somente para reduzir a indenização por danos morais.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Apelado: Marcelo do Nascimento Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25840
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O acórdão de fls.141/141, que afastou a primeira sentença e
determinou o prosseguimento do feito, reconheceu que “Cabe ao autor comprovar que o
estabelecimento era destinado aos carros dos clientes do supermercado, que seu veículo
estava estacionado no local e que os celulares estavam no interior do veículo”.
Assim, já fora reconhecido, naquele acórdão, que incumbia ao
Autor a prova do fato constitutivo do direito, e não comprovado que os telefones
celulares estavam no interior do veículo, o que resulta na improcedência da ação.
Aliás, o Autor interpôs agravo de instrumento contra a decisão
que indeferiu o pedido para a expedição de ofícios às empresas de telefonia, e o Relator
não conheceu daquele recurso (em decisão monocrática), consignando que eventual
pedido poderá ser deduzido em razões de apelação ou em contrarrazões de apelação, o
que não ocorreu.
Sem prejuízo, observo que o Autor alegou, na inicial, que um
terceiro impediu o travamento da porta uma delas ficou “ligeiramente aberta”, ou seja,
se o veículo não estava com as portas travadas e não aberta a porta enquanto o Autor
estava no estacionamento comercial, a subtração não decorreu de conduta ilícita da
Requerida, mas sim do não travamento das portas do veículo, por ato de terceiro.
Quanto à gravação da câmera de vídeo, observo que a alegada
subtração ocorreu em 14 de julho de 2017, que a petição inicial tem a data de 17 de
agosto de 2917, que a citação ocorreu em 23 de agosto de 2017, e que a testemunha
relatou que, pelo que sabe, as gravações são mantidas por duas semanas, ou seja, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado que a Requerida, quando da citação, tinha as gravações relativas aos fatos
alegados pelo Autor.
Destarte, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente a
ação, condenando o Autor aos pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários do patrono da Requeridas, fixados em 15% do valor da causa (a que foi
atribuído o valor de R$ 15.037,09), com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada
a gratuidade processual em meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
110E71DC
12
13
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EC51B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043426-49.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.